Tribunal: TJSP
Processo: 0004438-55.2013.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Omissão – Alegação de que o v. acórdão deixou de se manifestar sobre questão que deveria fazê-lo no que pertine a entraves judiciais que teriam contribuído para o não cumprimento das obrigações previstas no plano; adoção de medidas para satisfazer as obrigações assumidas; recursos depositados em contas judiciais; informações apresentadas pela administradora

Ementa:
RECURSO – Embargos de Declaração – Omissão – Alegação de que o v. acórdão deixou de se manifestar sobre questão que deveria fazê-lo no que pertine a entraves judiciais que teriam contribuído para o não cumprimento das obrigações previstas no plano; adoção de medidas para satisfazer as obrigações assumidas; recursos depositados em contas judiciais; informações apresentadas pela administradora judicial e dispensa da comprovação de regularidade fiscal em anterior r. decisão – Impertinência – Vícios não constatados – Inadimplemento durante o biênio de fiscalização inconteste – Decisão convolatória que decorre do conjunto de ilegalidades constatadas no âmbito da recuperação judicial – Mera pretensão infringente cuja declaração pretendida beira má-fé – Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitam os embargos de declaração.